Tribunal: TJMT
Processo: 1040728-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040728-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Bem Público]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO DE BARROS BEZERRA - CPF: 782.095.603-87 (ADVOGADO), MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.162.624/0001-21 (AGRAVANTE), MARCOS CESAR KLEIN - CPF: 648.370.929-34 (AGRAVANTE), ETIENNE RIBEIRO FERREIRA KLEIN - CPF: 568.089.331-20 (AGRAVANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), TRANSKLEIN TRANSPORTE E CARGA LTDA - CNPJ: 04.141.747/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.162.624/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CESAR KLEIN - CPF: 648.370.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ETIENNE RIBEIRO FERREIRA KLEIN - CPF: 568.089.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA SOARES DA SILVA - CPF: 057.445.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA APARECIDA BATISTA SOARES - CPF: 285.722.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NATÁLIA SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1040728-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ETIENNE RIBEIRO FERREIRA KLEIN

E OUTROS

AGRAVADO: MAGNUM MORAES NOGUEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: NATÁLIA SOARES DA SILVA, LINDINALVA APARECIDA BATISTA SOARE e MARCELA SOARES DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO DO ART. 916, §7º, DO CPC/15. MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, DA COOPERAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo

o pedido de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores já depositados em favor do exequente e ordenando a apresentação de nova planilha de cálculo, sem apreciar previamente a impugnação ao cumprimento de sentença que alegava excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação ao parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, prevista no art. 916, §7º, do CPC/15, pode ser mitigada em situações excepcionais; (ii) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada antes da liberação de valores ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 916, §7º, do CPC/15 vede expressamente o parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, tal regra pode ser mitigada em situações excepcionais, com fundamento nos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da menor onerosidade da execução.

4. No caso concreto, os agravantes demonstraram inequívoca intenção de adimplir a obrigação, tendo efetuado depósitos judiciais no valor total de R$ 267.900,42, o que representa adimplemento substancial do débito, com pagamentos regulares e contínuos, evidenciando a boa-fé dos executados.

5. A teoria do adimplemento substancial preconiza que, quando o devedor cumpre parte significativa da obrigação, não se mostra razoável a imposição de medidas executivas gravosas, devendo-se privilegiar a manutenção do vínculo obrigacional e a satisfação integral do crédito de forma menos onerosa.

6. Embora o art. 525, §4º, do CPC/15 não impeça a prática de atos executivos após a apresentação de impugnação, a jurisprudência tem entendido que a impugnação deve ser analisada antes da liberação de valores ao exequente, especialmente quando há alegação de excesso de execução.

7. A liberação de valores antes da análise da impugnação torna praticamente inócua eventual procedência da alegação de excesso de execução, pois dificilmente o exequente devolverá voluntariamente os valores recebidos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A vedação ao parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, prevista no art. 916, §7º, do CPC/15, pode ser mitigada em situações excepcionais, quando evidenciado o adimplemento substancial da obrigação e a boa-fé do executado. 2. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução, o juízo deve apreciá-la antes de autorizar o levantamento de valores pelo exequente, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS CESAR KLEIN e ETIENNE RIBEIRO KLEIN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0000693-97.2007.8.11.0020,
indeferiu o pedido de parcelamento do débito, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores já depositados em favor do exequente e ordenou a apresentação de nova planilha de cálculo com abatimento das quantias pagas (ID 214030657 dos autos principais).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: (i) vêm cumprindo regularmente as obrigações reconhecidas em sentença, efetuando pagamentos parcelados; (ii) efetuaram depósitos judiciais no valor total de R$ 267.900,42, representando adimplemento substancial do débito; (iii) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando excesso de execução de R$ 77.575,22; (iv) o juízo
a quo
não apreciou a impugnação e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores pelo agravado; (v) a decisão é contraditória, pois ao mesmo tempo em que indeferiu o parcelamento, autorizou o levantamento dos valores depositados em parcelas; (vi) houve omissão na análise da impugnação, em violação ao art. 525, §4º, do CPC.

Sob tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo para:
“b) suspensão imediata da execução, até o julgamento do recurso; c) suspensão do cumprimento de sentença e de quaisquer atos executivos, inclusive apresentação de nova planilha; d) ratificação do parcelamento já iniciado e autorização para continuidade dos pagamentos mensais; e) proibição de medidas constritivas enquanto perdurar o adimplemento”.
No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade do parcelamento já iniciado.

A liminar foi
deferida
pela Relatora designada,
Dra. Tatiane Colombo
, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao juízo de origem que apreciasse com urgência a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes (ID 330147389).

Posteriormente, os agravantes peticionaram (ID 331247350), noticiando o descumprimento da decisão liminar pelo juízo de origem, que proferiu nova decisão
rejeitando
a impugnação ao cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da execução com a realização de bloqueios via SISBAJUD, pesquisas e restrições via RENAJUD e protesto judicial (ID 215646655).

Os autos vieram-me conclusos, onde em nova decisão, deferi os pedidos formulados para:

“1) declarar a
nulidade
de todos os atos executivos praticados após a concessão da liminar neste agravo de instrumento, incluindo bloqueios via SISBAJUD, restrições via RENAJUD e protestos;

2) A
ratificação
de que o efeito suspensivo concedido pela Relatora designada, Dra. Tatiane Colombo, permanece em vigor, estando suspensa a execução até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

3)
comunique-se,
com urgência, ao juízo de origem para imediato cumprimento desta decisão, advertindo-o que, diante do deferimento da tutela de urgência para suspender a decisão agravada, deve se abster de praticar qualquer ato executório até que se julgue o mérito do presente agravo de instrumento.”
(ID 332521878).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 338296891), sustentando a impossibilidade de parcelamento do débito em cumprimento de sentença, conforme vedação expressa do art. 916, §7º, do CPC/15, e alegando irregularidade na representação processual dos agravantes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
interposta por Natália Soares da Silva, Lindinalva Aparecida Batista Soares e Marcela Soares da Silva em face de
TRANSKLEIN TRANSPORTE E CARGA LTDA - EPP, MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS CESAR KLEIN e ETIENNE RIBEIRO FERREIRA KLEIN (ora agravantes)
, distribuída em 23/04/2007 perante a 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, decorrente do acidente de trânsito que vitimou Roberto Pereira da Silva (
de cujus
), companheiro e pai das requerentes.

Após regular tramitação do feito, as partes celebraram acordo judicial, homologado por sentença, que estabeleceu o pagamento de indenização por danos morais às autoras e honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado
MAGNUM MORAES NOGUEIRA (ora agravado)
. Conforme os termos do acordo, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 368.408,08, sendo R$ 68.408,08 liberados mediante alvará judicial e R$ 300.000,00 a serem pagos até 30/05/2025, com previsão de multa de R$ 150.000,00 em caso de inadimplemento (ID 134238775).

Em 21/07/2025, diante do não pagamento da parcela de R$ 300.000,00 no prazo estipulado, o advogado MAGNUM MORAES NOGUEIRA ingressou com
Cumprimento de Sentença
(ID 201583870), requerendo o pagamento de R$ 461.897,26, valor que incluía a multa contratual prevista no acordo. O juízo recebeu o cumprimento de sentença em 30/07/2025, determinando a intimação dos executados para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

Em 25/08/2025, os executados realizaram depósito judicial de R$ 138.569,18, correspondente a 30% do valor executado, e requereram o parcelamento do saldo remanescente em 6 parcelas mensais, com fundamento no art. 916 do CPC/15 (ID 205658695).

O exequente manifestou-se contrariamente ao parcelamento, invocando a vedação expressa do art. 916, §7º, do CPC/15, que impede o parcelamento em sede de cumprimento de sentença (ID 205750808).

Apesar da controvérsia sobre o parcelamento, os executados continuaram realizando depósitos parciais, efetuando pagamentos de R$ 64.665,62 em 24/09/2025 (ID 209385931) e R$ 64.665,62 em 31/10/2025 (ID 213473201), totalizando R$ 267.900,42 depositados judicialmente. O exequente, por sua vez, atualizou o débito e requereu o prosseguimento da execução pelo valor remanescente, acrescido de multa e honorários de 10% sobre o saldo devedor.

Em 04/11/2025, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 213833257), alegando excesso de execução no valor de R$ 77.575,22, sustentando que o saldo devedor seria de R$ 193.996,84 e não R$ 271.572,06 como apontado pelo exequente. Reiteraram, ainda, o pedido de parcelamento do débito.

Em 06/11/2025, o juízo de primeiro grau, sem apreciar o mérito da impugnação,
indeferiu
o pedido de parcelamento com fundamento no art. 916, §7º, do CPC/15, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores já depositados em favor do exequente e ordenou a apresentação de nova planilha de cálculo com abatimento das quantias pagas.

Inconformados, os executados interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando contradição na decisão que indeferiu o parcelamento, mas autorizou o levantamento dos valores depositados em parcelas, bem como omissão na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, em violação ao art. 525, §4º do CPC/15.

Pois bem.

Da possibilidade de mitigação da vedação ao parcelamento em cumprimento de sentença

A controvérsia central do recurso consiste em verificar a possibilidade de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, apesar da vedação expressa do art. 916, §7º, do CPC/15.

O art. 916 do CPC/15 dispõe:

"Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

(...)

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença."

Embora a vedação legal mostre-se clara e expressa, a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a mitigação dessa regra, com fundamento nos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da menor onerosidade da execução.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC/15, estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado"
. Esse princípio visa equilibrar a relação processual executiva, evitando que o credor imponha ao devedor sacrifícios desnecessários para a satisfação do crédito.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes demonstraram inequívoca intenção de adimplir a obrigação, tendo efetuado depósitos judiciais no valor total de R$ 267.900,42, o que representa adimplemento substancial do débito. Além disso, os pagamentos vêm sendo realizados de forma regular e contínua, evidenciando a boa-fé dos executados.

A teoria do adimplemento substancial, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, preconiza que, quando o devedor cumpre parte significativa da obrigação, não se mostra razoável a imposição de medidas executivas gravosas, devendo-se privilegiar a manutenção do vínculo obrigacional e a satisfação integral do crédito de forma menos onerosa.

Nesse contexto, embora o art. 916, §7º, do CPC/15 vede expressamente o parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, tal regra pode ser mitigada em situações excepcionais, como a dos autos, em que os executados já efetuaram o pagamento de parcela significativa do débito e demonstram intenção de quitar integralmente a obrigação.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO COM BASE NO ART. 745-A DO CPC. DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR COBRADO E O RESTANTE EM ATÉ 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A efetividade do processo como instrumento de tutela de direitos é a principal finalidade das reformas processuais introduzidas pelas Leis ns. 11.232/2005 e 11.382/2006. O art. 475-R do CPC expressamente prevê a aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução de título extrajudicial, naquilo que não contrariar o regramento do cumprimento de sentença, sendo certa a inexistência de óbice relativo à natureza do título judicial que impossibilite a aplicação do art. 745-A do referido diploma legal, o qual prevê o depósito, para levantamento imediato pelo credor, de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, podendo o restante ser depositado em até 6 (seis) prestações mensais. Portanto, o parcelamento da dívida pode ser requerido também na fase de cumprimento da sentença, dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J, caput, do CPC. (REsp n. 1.264.272/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/6/2012).

2. No caso, o Tribunal estadual limitou-se a consignar que a possibilidade de parcelamento da dívida, prevista no art. 745-A do CPC, é aplicável somente ao processo de execução de título extrajudicial, sem indicar qualquer motivo relevante que justificasse o indeferimento do pedido, impondo-se, portanto, a sua reforma.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no REsp n. 1.375.092/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 9/10/2015.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO, MEDIANTE DEPÓSITO DE 30%, NOS TERMOS DO ART. 916 DO NCPC . INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PLEITO DE DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 916 AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE, SATISFATIVIDADE DO CREDOR E MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR . PRECEDENTES. NO CASO CONCRETO, RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. PARCELAMENTO DA QUANTIA É A MEDIDA MAIS ADEQUADA AOS SUPRACITADOS PRINCÍPIOS. AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NA DECISÃO RECORRIDA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA E LEGAL DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO . PEDIDO PROVIDO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 17359578 PR 1735957-8 (Acórdão), Relator.: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 21/02/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2209 28/02/2018)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, o adimplemento substancial já realizado pelos agravantes, os deposito regulares que os agravantes veem fazendo, demonstrando a intensão em adimplir a obrigação e a aplicação do princípio da menor onerosidade, entendo que a vedação contida no art. 916, §7º, do CPC/15 pode ser mitigada, permitindo-se o parcelamento do débito remanescente.

Da necessidade de análise prévia da impugnação ao cumprimento de sentença

Não obstante a possibilidade de mitigação da vedação ao parcelamento, os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução no valor de R$ 77.575,22, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem antes da expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

O art. 525, §4º, do CPC/15 estabelece:

"Art. 525. (...)

§ 4º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação."

Embora o dispositivo não impeça a prática de atos executivos, a jurisprudência tem entendido que a impugnação deve ser analisada antes da liberação de valores ao exequente, especialmente quando há alegação de excesso de execução.

No caso em análise, o juízo de origem determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados sem antes apreciar a impugnação apresentada pelos agravantes, o que configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, além de criar risco de dano irreparável aos executados.

A liberação de valores antes da análise da impugnação torna praticamente inócua eventual procedência da alegação de excesso de execução, pois dificilmente o exequente devolverá voluntariamente os valores recebidos a maior, sendo necessária nova execução, com todos os percalços e demora inerentes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1) Mitigar a vedação contida no art. 916, §7º, do CPC/15, permitindo o parcelamento do débito remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês;

2) Determinar ao juízo de origem que aprecie, com urgência, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, analisando o alegado excesso de execução antes de autorizar qualquer ato de expropriação;

3) Declarar a nulidade de todos os atos executivos praticados após a concessão da liminar neste agravo de instrumento, incluindo bloqueios via SISBAJUD, restrições via RENAJUD e protestos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026